Tribunal: TJDFT
Processo: 0700733-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0700733-84.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOVINO BATISTA DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JOVINO BATISTA DOS SANTOS contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 0741197-84.2021.8.07.0001, proposta por BANCO RCI BRASIL S/A em desfavor do ora agravante. No caso em apreço, embora o agravante tenha requerido a concessão da gratuidade de justiça, não apresentou documentos que pudessem demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de seu próprio sustento ou de seus familiares, visto que se limitou a juntar declaração de hipossuficiência financeira (ID 31960749). Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Assim, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora Carmen Bittencourt. Relatora